Tribunal: CARF
Processo: 10882.004052/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.004052/2008-96
RESOLUÇÃO
1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1263.514 da 15a Turma
da DRJ/RJ1) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada face ao
Despacho Decisório (Parecer Seort/DRF/OSA n. 1371 /2008, e-fls. 123 e ss) que indeferiu
Declaração de Compensação (por formulário) retificadora entregue em 26/08/2008 de débitos de
CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e 11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22
respectivamente, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001. Assim
dispôs em Relatório a Decisão Recorrida (e-fls. 219 e ss):

O presente processo decorre dos fatos expostos na REPRESENTAÇÃO N° 222/2008, cujos
termos são reproduzidos a seguir (fl. 02):
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
2
"Tendo em vista que se trata de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO retificadora
entregue em 26/08/2008 de débitos de CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e
11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22 respectivamente, vinculadas
ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001, que foram
desentranhados do processo n° 10882.003744/200221, que cuida do saldo negativo
de
IRPJ
do
ano
calendário
de
1997,
formalize-se
o
competente
processo."(sublinhei)
Os débitos antes referidos estão indicados no extrato do sistema Profisc referente ao
presente processo (fl. 36).
A matéria aqui discutida refere-se à compensação de débitos de CSLL (2484), referentes
aos meses de outubro e novembro de 2002, respectivamente, nos valores de R$ 396.106,31
e R$ 5.523,22, com saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2001, no
montante de R$ 826.744,10, como indicado nas Declarações de Compensação de fls. 04/07.
O Delegado da Receita Federal de Osasco indeferiu o pedido do contribuinte em
18/11/2009, conforme despacho decisório de fl. 126, que se fundamentou no Parecer
SEORT/DRF/OSA n° 1371/2008 (fls. 121/126), cuja ementa é a seguinte:
"Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Ementa: NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO PROVENIENTE DE
SALDO NEGATIVO DE CSLL QUANDO ESTE JÁ FOI UTILIZADO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
Dispositivos legais: Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa
SRFn° 600, de 28 de dezembro de 2005.
Declaração(ões) de Compensação não homologada(s)."
Para melhor compreensão da matéria em julgamento, reproduzo as conclusões finais
extraídas do Parecer SEORT/DRF/OSA n° 1371/2008 (fl. 124):
"Passa-se, por derradeiro, à análise da DIPJ referente ao exercício 2002, ano-
calendário 2001, onde o contribuinte apura seu saldo negativo de CSLL, no
montante de R$ 2.834.766,45, origem do crédito das DCOMP's ora em apreciação,
no que tange à composição de sua Ficha 17, Linha 38. O requerente, em suas
DCTFs, declara que as estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro
do ano-calendário ora em análise, bem como aquelas referentes aos períodos de
março, maio, parte de junho e parte de agosto do ano-calendário 2002, foram
extintas com supostos créditos de saldo negativo de CSLL apurado em período
anterior, relativamente às primeiras compensações, qual seja, ano-calendário 2000.
O demonstrativo analítico da compensação, bem assim o cálculo dos débitos
remanescentes está consignado no extrato emitido pelo aplicativo RFB NEOSAPO,
de vez que o saldo negativo apurado no ano-calendário 2000 mostrou-se
insuficiente para compensar os débitos. Por conseguinte, como o saldo negativo
relativo ao ano-calendário 2001 foi apurado pelo contribuinte com base, em sua
totalidade, em estimativas compensadas com saldo negativo apurado em período
anterior, não há que se falar em direito creditório no período ora em comento.
Assim, as compensações pleiteadas no presente processo serão, pois, não
homologadas."
Cientificada do despacho decisório em 24/11/2008 (AR fl. 156), a Interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 158/172, em 24/12/2008, alegando, em síntese que:
I
-
é impossível a revisão das compensações de estimativas que compuseram o saldo negativo de
2001,
em
virtude
da
decadência,
pelos fundamentos a seguir:
a) a ausência ou insuficiência do pagamento de estimativas deve, quando muito, ensejar a
lavratura de auto de infração, mas não o indeferimento das compensações pleiteadas, nos
termos do artigo 142 do CTN;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
3
b) como a fiscalização não efetuou o lançamento em tempo hábil, está se servindo de vias
transversas para efetuar a cobrança, com o que não se pode concordar, conforme
jurisprudência trazida aos autos (fls. 161/166);
c) uma vez que as compensações não foram questionadas pela fiscalização, nem foram
objeto de qualquer lançamento, consideram-se devidamente homologadas, não podendo a
fiscalização, decorridos mais de 05 (cinco) anos desde a ocorrência do respectivo fato
gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4° do Código Tributário Nacional, pretender
agora modificar as apurações fiscais feitas pela Impugnante relativamente ao ano-
calendário de 2001, porque foram alcançadas pelo instituto da decadência.
II
-
Aponta
uma série de inconsistências no
despacho da DRF
Osasco,
conforme segue:
a) à época em que se deu a compensação, com tributos da mesma espécie e destinação
constitucional, o procedimento era feito diretamente na contabilidade das empresas,
independentemente de pedido do contribuinte;
b) tendo constado das DCTFs apresentadas, quanto às estimativas de 2001, que sua
quitação se deu mediante compensação com saldo negativo de CSLL, sem a indicação do
ano a que se referia este saldo negativo, não poderia jamais a fiscalização, sem sequer
intimar a Impugnante a prestar esclarecimentos, simplesmente "assumir" que esta
compensação se deu com o saldo negativo do ano de 2000, sobretudo quando a própria
fiscalização reconhece existir saldo negativo também no ano de 1999;
c) diversamente do apontado pela DRF/Osasco, a utilização pela Impugnante do saldo
negativo de CSLL dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001 foi feita da forma abaixo
demonstrada, conforme consta da prova documental extraída de sua contabilidade (razão
contábil analítico), ora trazida aos presentes autos (doc. 02 - fls. 191/202): i) o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 (R$ 3.950.155,68) foi utilizado para
compensar as estimativas de 2000, 2001, 01/2002 e parte de 02/2002 (R$ 144.638,61); ii) o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000 (R$ 1.601.458,89) foi utilizado para
compensar o valor remanescente da estimativa de 02/2002 (R$ 28.015,07), as estimativas
de 03/2002 e 05/2002, e parte da estimativa de 06/2002 (R$ 1.724.122,32) e da estimativa
de 08/2002 (R$ 21.578,91); e iii) c) o saldo negativo de CSLL do ano - calendário de 2001
(R$ 2.834.766,45) foi utilizado para compensar os valores remanescentes das estimativas
de 06/2002 (R$ 1.101.054,71) e 08/2002 (R$ 520.278,31), e das estimativas de 07/2002,
09/2002, 10/2002 e 11/2002;
d) aponta a existência de dois erros materiais constantes da DCTF relativa aos meses de
05/2001 e 08/2001, que, contudo, em nada afetam o acima exposto, solicitando a retificação
de ofício da referida DCTF;
e) não homologação das compensações em causa decorreu única e exclusivamente do fato
de não ter a fiscalização verificado junto à contabilidade da Impugnante qual o crédito que
efetivamente serviu de base para as compensações realizadas e devidamente informadas em
sua DCTF;
f) por tais razões de fato, deve ser homologada a compensação pleiteada.
III - DO PAGAMENTO - por uma falha operacional, acabou utilizando um crédito maior
do que aquele registrado em sua contabilidade, correspondente a um valor de principal no
importe de R$ 44.823,68, acrescido de juros e multa (doc. 03 - fl. 203).
IV - DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - a não restituição
dos valores que efetivamente foram recolhidos a maior ofende o artigo 37 da Constituição
Federal, que elege a moralidade e a legalidade como princípios que norteiam a
administração pública, os artigos 5°, II, e 150, I, da Constituição Federal, e o art. 97 do
Código Tributário Nacional, que albergam o princípio da legalidade, e os artigos 964 do
antigo Código Civil e 876/884 do atual, que vedam o locupletamento sem causa.
É O RELATÓRIO.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
4
A 15a Turma da DRJ/RJ1, através do Acórdão no 1263.514 (e-fls. 271 e ss), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e confirmou o indeferimento da
Declaração de Compensação (por formulário) retificadora entregue em 26/08/2008 vinculadas ao
crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001 de R$ 1.686.230,14, pois a contribuinte
“já se utilizou de um valor inclusive superior a este para compensar parte das estimativas dos
meses de junho a setembro de 2002”. Assim dispôs a DRJ, em dispositivo:
(...)
Em princípio, deveria ter sido reconhecido em favor da empresa um direito creditório
relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$ 1.686.230,14, deduzido das razões
apontadas no despacho decisório e ainda pelos cálculos efetuados pela DRF/Osasco.
Sucede que, pelo que consta das DCTF de fls. 111/114, o contribuinte já se utilizou de um
valor inclusive superior a este para compensar parte das estimativas dos meses de junho a
setembro de 2002,
(...)
Por tudo isto, resta demonstrada a inexistência do saldo negativo remanescente, relativo ao
ano-calendário de 2001, no valor de R$ 826.744,10, indicado às folhas 05 e 07.
Isto posto, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o pedido do
contribuinte deve ser indeferido.
(...)
Cientificado do Acórdão da DRJ em 23/05/2014 (e-fl. 230) o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 24/06/2014 (e-fls. 272), em que aduz:
- no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada
- diferentemente do quanto afirmado pela r. decisão recorrida no sentido de que "por se
tratar de pedido de compensação, não há que se cogitar da aplicação da regra prevista no
artigo 150, § 4° do CTN, de maneira a considerar homologadas as compensações
pleiteadas pelo contribuinte", aplica-se sim essa regra às compensações realizadas quanto
às estimativas do ano de 2001 e devidamente informadas em DCTF, as quais, não tendo
sido questionadas pela fiscalização ou sido objeto de qualquer lançamento, consideram-se
devidamente homologadas, não podendo a fiscalização, decorridos mais de 5 anos desde a
ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o do Código
Tributário Nacional, pretender agora modificar as apurações fiscais feitas pela ora
Recorrente relativamente ao ano-calendário de 2001 porque foram alcançadas pelo instituto
da decadência.
- Com efeito, conforme constou da Manifestação de Inconformidade apresentada, para
chegar a esta conclusão, a DRF/Osasco utilizou o saldo negativo de CSL do ano-calendário
de 1999 no valor de R$ 3.950.155,68 (fls. 38) para compensar as estimativas do ano-
calendário de 2000, de 01/2002 e 02/2002 (fls. 114/116), tendo sido apontado, após as
mencionadas compensações, um saldo de crédito no valor de R$ 2.181.730,98 (fls. 116),
que não foi aproveitado e sequer mencionado na r. decisão recorrida.
- Em seguida, a DRF/Osasco utilizou o saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2000
no valor de R$ 1.601.458,89 (fls. 61) para compensar as estimativas dos meses de 01/2001
a 05/2001 e parte de 06/2001 (fls. 117/118) e, sem utilizar o saldo de crédito no valor de R$
2.181.730,98 do ano-calendário de 1999, simplesmente concluiu ao final que não haveria
saldo suficiente para compensar as demais estimativas do ano-calendário de 2001 (fls. 119).
- Assim, tendo constado das DCTFs apresentadas quanto às estimativas de 2001 que sua
quitação se deu mediante compensação com saldo negativo de CSL, sem a indicação do
ano a que se referia este saldo negativo, diferentemente do quanto afirmado pela r. decisão
ora recorrida no sentido de "caber ao próprio [contribuinte] o ônus da prova de demonstrar
o seu direito creditório, devendo assim juntar todos os elementos de prova necessários à
sua pretensão, não poderia jamais a fiscalização, sem sequer intimar a Recorrente a prestar
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
5
esclarecimentos, simplesmente assumir que esta compensação se deu com o saldo negativo
do ano de 2000, sobretudo quando a própria fiscalização reconhece existir saldo negativo
também no ano de 1999, e é evidente que o procedimento usual de qualquer empresa, até
em função do prazo prescricional, é sempre compensar primeiramente o crédito mais antigo
para só depois compensar o crédito mais recente.
- Verifica-se, assim, que a não homologação das compensações em causa decorreu única e
exclusivamente do fato de não ter a fiscalização verificado junto à contabilidade da ora
Recorrente qual o crédito que efetivamente serviu de base às compensações realizadas e
devidamente informadas em sua DCTF, preferindo "presumir" que o crédito utilizado seria
o saldo negativo de 2000, ignorando por completo o saldo negativo de 1999, que ela
própria reconhece existir!
- Constou da Manifestação de Inconformidade apresentada que, por uma falha operacional,
a Recorrente acabou utilizando crédito maior do que aquele registrado em sua
contabilidade, correspondente a um valor de principal no importe de R$ 44.823,68, tendo,
em demonstração de sua boa-fé, esclarecido que já havia efetuado o pagamento do referido
valor, acrescido de juros e multa, extinguindo o crédito tributário nos termos do inciso I, do
artigo 156 do Código Tributário Nacional (doc. 03 da Manifestação de Inconformidade).
- a d. Autoridade Administrativa para o fato de que o montante de R$44.823,68 jamais
poderia ser referente à CSL do mês de dezembro de 2008, uma vez que este, conforme se
verifica do comprovante de pagamento respectivo (doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade - doc. j) foi recolhido em 23.12.2008 com multa de 20% no valor de R$
8.964,73 e juros no valor de R$41.446,49 correspondentes à atualização do débito desde o
fato gerador ocorrido em 2002 até a data de seu pagamento, i.e., dezembro de 2008,
resultando no valor total de R$ 95.234,90.
É o relatório

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (no 1263.514 da 15a Turma
da DRJ/RJ1) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada face
Despacho Decisório (Parecer Seort/DRF/OSA n. 1371/2008, e-fls. 123 e ss) que indeferiu
Declaração de Compensação (por formulário) retificadora entregue em 26/08/2008 de débitos de
CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e 11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$ 5.523,22
respectivamente, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001.
A Recorrente alega que teria saldo negativo de CSLL (R$ 2.181.730,98) advindo do
ano calendário 1999, e que, segundo sua contabilidade, seria este saldo que suportaria a
compensação da estimativa de parte de 06/2001 e seguintes estimativas do ano-calendário de 2001
(fls. 119).
- Com efeito, conforme constou da Manifestação de Inconformidade apresentada, para
chegar a esta conclusão, a DRF/Osasco utilizou o saldo negativo de CSL do ano-calendário
de 1999 no valor de R$ 3.950.155,68 (fls. 38) para compensar as estimativas do ano-
calendário de 2000, de 01/2002 e 02/2002 (fls. 114/116), tendo sido apontado, após as
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
6
mencionadas compensações, um saldo de crédito no valor de R$ 2.181.730,98 (fls. 116),
que não foi aproveitado e sequer mencionado na r. decisão recorrida.
- Em seguida, a DRF/Osasco utilizou o saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2000
no valor de R$ 1.601.458,89 (fls. 61) para compensar as estimativas dos meses de 01/2001
a 05/2001 e parte de 06/2001 (fls. 117/118) e, sem utilizar o saldo de crédito no valor de R$
2.181.730,98 do ano-calendário de 1999, simplesmente concluiu ao final que não haveria
saldo suficiente para compensar as demais estimativas do ano-calendário de 2001 (fls. 119).
- Assim, tendo constado das DCTFs apresentadas quanto às estimativas de 2001 que sua
quitação se deu mediante compensação com saldo negativo de CSL, sem a indicação do
ano a que se referia este saldo negativo, diferentemente do quanto afirmado pela r. decisão
ora recorrida no sentido de "caber ao próprio [contribuinte] o ônus da prova de demonstrar
o seu direito creditório, devendo assim juntar todos os elementos de prova necessários à
sua pretensão, não poderia jamais a fiscalização, sem sequer intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos, simplesmente assumir que esta compensação se deu com o saldo negativo
do ano de 2000, sobretudo quando a própria fiscalização reconhece existir saldo negativo
também no ano de 1999, e é evidente que o procedimento usual de qualquer empresa, até
em função do prazo prescricional, é sempre compensar primeiramente o crédito mais antigo
para só depois compensar o crédito mais recente.
- Verifica-se, assim, que a não homologação das compensações em causa decorreu única e
exclusivamente do fato de não ter a fiscalização verificado junto à contabilidade da ora
Recorrente qual o crédito que efetivamente serviu de base às compensações realizadas e
devidamente informadas em sua DCTF, preferindo "presumir" que o crédito utilizado seria
o saldo negativo de 2000, ignorando por completo o saldo negativo de 1999, que ela
própria reconhece existir !
Já para o Acórdão Recorrido, de acordo com o que consta das DCTF (e-fls. 111/114),
o contribuinte já se utilizou de todo o saldo negativo referente ao ano calendário 2001 para
compensar parte das estimativas dos meses de junho a setembro de 2002. Desta forma, de nada
adiantaria aqui o cômputo do saldo referente ao ano calendário 1999. Assim dispôs a DRJ:

Insurge-se a Impugnante contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco - SP, que deixou de reconhecer o direito creditório pleiteado
sob fundamento de já ter sido utilizado anteriormente.
Quanto às razões apresentadas pelo contribuinte, penso não serem suficientes para
modificar os termos do despacho decisório, pelo que se verá.
Como sabido, a decadência refere-se ao direito de constituir o crédito tributário, não sendo
aqui o caso de sua aplicação, já que a questão se refere ao indeferimento de um pedido de
compensação e não de lançamento. Deste modo, por se tratar de pedido de compensação,
não há que se cogitar da aplicação da regra prevista no artigo 150 § 4° do CTN, de maneira
a considerar homologadas as compensações pleiteadas pelo contribuinte.
Com relação à cobrança de estimativas, é de se destacar que a mesma somente é admitida
se constatada insuficiência de recolhimento durante o curso do ano calendário, o que não é
a hipótese de que se cuida.
No que se refere aos livros razão apresentados, estes devem ter suporte em documentação
hábil e idônea, a qual não veio aos autos, não servido assim para a comprovação pretendida.
Já o pagamento de fl. 203 não se relaciona ao litígio em questão, pois correspondente à
CSLL do mês de dezembro/2008.
A alegação do contribuinte de que deveria ter sido intimado a comprovar seu saldo negativo
também não procede, por caber ao próprio o ônus da prova de demonstrar o seu direito
creditório, devendo assim juntar todos os elementos de prova necessários à sua pretensão.
Ademais, penso que seja procedente a argumentação da DRF/OSASCO, por
incomprovação do saldo negativo pleiteado, pelos motivos que passo a expor.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
7
Na fundamentação que deu suporte ao indeferimento, a Delegacia da Receita Federal de
Osasco reportou-se ao extrato emitido pelo aplicativo RFB NEOSAPO (fls 118/120), para
concluir que o saldo negativo apurado no ano-calendário 2000 se mostrou insuficiente para
compensar os débitos indicados às fl. 120, não havendo assim que se falar em saldo
negativo relativo ao ano-calendário 2001 e, portanto, em direito creditório, razão pela qual
as compensações não foram homologadas.
Prosseguindo, segundo consta do Parecer SEORT/DRF/OSA n° 1371/2008 (fl. 123/124), o
contribuinte compôs corretamente o saldo negativo do ano calendário de 2001, como
defendido pelo parecerista do SEPORT/DRF/OSASCO, textualmente:
"b) Saldo negativo do exercício 2001, ano-calendário 2000
Nesta apuração, o contribuinte se valeu, em sua Ficha 17, a título de montante pago de
CSLL Mensal Paga por Estimativa, Linha 38, de R$ 1.614.504,89. Em suas DCTF's, o
contribuinte declara que as estimativas referentes aos períodos de janeiro, fevereiro, maio,
junho e agosto a novembro do ano-calendário ora em análise, bem como aquelas
referentes aos períodos de janeiro e fevereiro de 2002, foram extintas com supostos
créditos de saldo negativo de CSLL apurado em período anterior, relativamente às
primeiras compensações, qual seja, ano-calendário 1999. Do extrato de compensação
emitido pelo sistema RFB NEOSAPO, infere-se que o contribuinte compôs o saldo negativo
de CSLL de modo correto."
Tal fato interfere diretamente na apuração do saldo negativo de 2002, porque as estimativas
referentes a este ano foram pagas com o saldo negativo do ano 2000, segundo o que
informa o parecerista (fl. 124):
"Passa-se, por derradeiro, à análise da DIPJ referente ao exercício 2002, ano-calendário
2001, onde o contribuinte apura seu saldo negativo de CSLL, no montante de R$
2.834.766,45, origem do crédito das DCOMP's ora em apreciação, no que tange à
composição de sua Ficha 17, Linha 38. O requerente, em suas DCTFs, declara que as
estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro do ano-calendário ora em
análise, bem como aquelas referentes aos períodos de março, maio, parte de junho e parte
de agosto do ano-calendário 2002, foram extintas com supostos créditos de saldo negativo
de CSLL apurado em período anterior, relativamente às primeiras compensações, qual
seja, ano-calendário 2000." (sublinhei)
Quanto ao ano-calendário 2000, observa-se que todas as estimativas indicadas na Ficha 16 -
Cálculo da Contribuição Social sobre o lucro Líquido Mensal por Estimativa (fls. 208/211)
foram devidamente compensadas conforme consta no Demonstrativo Analítico de
Compensação (fls. 115/117), levando assim o parecerista afirmar que o saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 1.601.458,89, indicado na Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - linha 42 (CSLL A PAGAR) - estava correto (fl. 212).(...)
(...)
Ratificando o entendimento de que o saldo negativo de CSLL referente ao ano 2000 estava
correto, constata-se que o crédito utilizado para se efetuar as compensações indicadas no
Demonstrativo Analítico de Compensação referentes ao ano calendário de 2000 é
justamente o valor de R$ 1.601.458,89 (ver fl. 118). Melhor dizendo, o saldo negativo de
CSLL de 2000 foi utilizado para compensar as estimativas referentes ao ano calendário de
2001. Então, com base no citado demonstrativo, foram pagas as seguintes estimativas:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
8

Importa esclarecer que as estimativas declaradas às fls. 212/214 compõem justamente o
valor presente na linha 7 (CSLL A PAGAR) - R$ 2.834.766,45, constante da Ficha 16 -
CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA (fl. 95), como demonstrado a
seguir:

Deve ser destacado que a base de cálculo da CSLL neste período foi negativa, no valor de
R$ 3.383.139,83 (vide Ficha 16 - CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA,
Linha 01, fl. 95). Isto implica que todo o valor pago de estimativa deve compor o direito
creditório em favor do contribuinte, já que, por força da base de cálculo negativa, inexiste
CSLL devida.
Em princípio, deveria ter sido reconhecido em favor da empresa um direito creditório
relativo ao ano calendário de 2001, no montante de R$ 1.686.230,14, deduzido das razões
apontadas no despacho decisório e ainda pelos cálculos efetuados pela DRF/Osasco.
Sucede que, pelo que consta das DCTF de fls. 111/114, o contribuinte já se utilizou de um
valor inclusive superior a este para compensar parte das estimativas dos meses de junho a
setembro de 2002, como se vê a seguir.

Por tudo isto, resta demonstrada a inexistência do saldo negativo remanescente, relativo ao
ano-calendário de 2001, no valor de R$ 826.744,10, indicado às folhas 05 e 07.
Isto posto, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o pedido do
contribuinte deve ser indeferido.

Vê-se que há divergência em relação a dois pontos específicos: i) há saldo negativo
de CSLL relativa ao ano calendário 1999 disponível para ser utilizado na composição do saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário 2001, como defenda a Recorrente? ii) mesmo que a
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.367 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.004052/2008-96
9
resposta ao item anterior seja positiva, e o saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2001
fosse deferido em seu valor completo declarado na DIPJ Exercício 2002, AC 2001 (R$
2.834.766,45), considerando os elementos juntados no processo, em especial o que consta das
DCTF de fls. 111/114, o contribuinte já se utilizou deste valor para compensar parte das estimativas
dos meses de junho a setembro de 2002, ou para qualquer outro fim, não restando crédito para
deferir a compensação requerida nos presentes autos ?
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência requerendo à Unidade
de Origem, com base nos elementos juntados nestes autos e nos eventualmente apresentados pelo
Recorrente, se se fizer necessária intimação, esclarecer:

a) se há saldo negativo de CSLL relativa ao ano calendário 1999 disponível para ser utilizado na
composição do saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2001;
b) mesmo que a resposta ao item anterior seja positiva, e o saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário 2001 fosse deferido em seu valor completo declarado na DIPJ Exercício 2002, AC 2001
(R$ 2.834.766,45), e considerando os elementos juntados no processo, em especial o que consta das
DCTF de fls. 111/114, esclarecer se o contribuinte já se utilizou deste valor para compensar parte
das estimativas dos meses de junho a setembro de 2002, ou para qualquer outro fim;
c) com base nas indagações dos itens prévios, analisar a procedência do pleito (compensação de
débitos de CSLL dos períodos de apuração 10/2002 e 11/2002, nos valores de R$ 396.106,31 e R$
5.523,22, com crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001), e intimar a
Recorrente do resultado da diligência, permitindo-se lhe um prazo de trinta dias para manifestação,
após os quais os autos devem ser remetidos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 295
DF CARF MF
Original